Tribunal: TJMT
Processo: 1011996-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011996-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), WELISSON CAMBARA CORDEIRO - CPF: 044.168.971-03 (EMBARGADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E AO PREQUESTIONAMENTO
–
INADMISSIBILIDADE
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM VIRTUDE DE NÃO TER A SEGURADORA REQUERIDO A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL – REQUERIMENTO EXPRESSO DA SEGURADORA – PRETENSÃO RECURSAL/EMBARGATÓRIA DEDUZIDA CONTRA A VERDADE DOS FATOS – PROPÓSITO PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – IMPOSIÇÃO DE MULTA (CPC, ART. 1.026, §2º) –
EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simplesmente prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº: 1011996-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA contra o v. acordão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1011996-63.2021.8.11.0000, que deu parcial provimento ao recurso para determinar a redistribuição/rateio da verba honorária pericial (Cf. Id nº 102774468).

A embargante sustenta que o acórdão é omisso,
pois, em momento algum, ela requereu a realização de perícia, tendo a prova pericial sido requerida exclusivamente pela parte autora.

Pede, pois, que sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos declaratórios, para que seja desobrigada de pagar os 50% do valor atribuído aos honorários periciais, devendo estes serem suportados integralmente pela parte autora (cf. Id nº 104052964).

Embora devidamente intimado, conforme Id. nº 104184982, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 6 de dezembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há omissão ou contradição no v. acórdão; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro o fato de que a decisão analisou a integralidade do conjunto probatório, as peculiaridades do caso concreto e as teses defendidas no recurso, concluindo pelo provimento parcial do RAI nº 1011996-63.2021.8.11.0000 (cf. Id. nº
102779495
).

Embora pretenda se eximir do ônus financeiro da perícia, a verdade é que a Seguradora pediu produção da prova pericial e, inclusive, apresentou quesitos (cf. Id. nº 59058168), assim como também o autor (cf. Id. nº 58821805).

Desse modo, com a finalidade de evitar desnecessária repetição, transcrevo parte do dispositivo (Id nº 100179950):

“O art. 95 do CPC prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

No caso, autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, tendo ambas, formulado pedido para que o requerente fosse submetido à criteriosa avaliação de um médico para constatação da lesão permanente e, se for o caso, do seu grau/quantificação.

Logo, a solução para controvérsia recursal é muito simples, residindo na literalidade da parte final do supracitado dispositivo legal, ou seja, como houve pedido por ambas as litigantes, os honorários periciais devem ser rateados de modo igual entre elas.”

Constata-se, portanto, que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente à tese defendida pela embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no aresto que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos
e, considerando a dedução de pretensão recursal contra a verdade dos fatos, sendo evidente, portanto, o propósito protelatório da interposição, condeno a embargante ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022